Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO CULTURLA BLACK SPIN BREAKER’S, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu pedido de tutela provisória. No ato da interposição do recurso o agravante deixou de recolher o preparo, razão porque foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante deixou de recolher a taxa judiciária e requereu dilação do prazo para cumprimento (ID 63923416). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Na hipótese, o recorrente deixou de cumprir o preceito legal, razão porque foi intimado a regularizar sob pena de deserção. O prazo concedido para regularização do preparo, assim como o próprio prazo recursal, é peremptório e não comporta dilação. Não obstante, ainda que se admitisse a dilação do referido prazo, o pedido foi deduzido sem declinar qualquer motivo que tenha impedido a regularização do preparo no prazo concedido. O pedido desprovido de qualquer fundamento ou justo motivo não comporta acolhida. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator